Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. SÚMULA 23 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI DISTRITAL No 5105/2013. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA/ALFABETIZAÇÃO DE CLASSE. PERÍODO MÍNIMO DE UM ANO DE EFETIVO SERVIÇO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO PERÍODO RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a: “(...) (i) incorporar GAA, mais 0,6% (seis décimos por cento), no total de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente (abril/2020 - id 187777459, página 103), na importância de R$ 2.528,12 (Dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e doze centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”. (...)”. Em suas razões, o Distrito Federal defende a inexistência de direito à incorporação da gratificação de atividade de alfabetização (GAA). Sustenta a impossibilidade de pagamento de qualquer parcela relativa ao período anterior à data em que a lei 4.075/2007 entrou em vigor (surgimento do direito à incorporação em 01/03/2008). Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

3. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
4. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
5. Na reestruturação da carreira de Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que: “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”
6. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.

7. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”.
8. Na hipótese, verifica-se por meio dos documentos logrados aos autos, em especial o de ID 61125312- Pág. 141, que a recorrente atuou com alfabetização em turmas de 2a e 3a série, dinamização, pelo período de 12/02/1996 a 20/12/1996 (311 dias). Todavia, embora o campo GAA e ALFABETIZAÇÃO esteja marcado como "SIM", observa-se que a autora não completou o período mínimo de um ano de efetivo exercício, conforme o Artigo 31 da Lei Distrital no 5105/2013. Portanto, é correta a exclusão do referido período reclamado na inicial pela autora.

9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de incorporação da GAA no contracheque da autora, referente ao período de 12/02/1996 a 20/12/1996.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.